Tribunal: STF
Processo: HC 215045
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Thiago Menezes Abreu, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 725.409/DF, relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, pelo Juízo de primeiro grau, no bojo da decisão de pronúncia prolatada em 28/9/2021, diante da suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, por duas vezes, do Código Penal, ocorrido na direção de veículo automotor. 



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em suma, que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, ao argumento de que está acometido por inúmeras doenças graves. 



    Aduz que, no relatório médico apresentado pelo setor médico do CDP II, não se observam informações que atestem a viabilidade ou não de prosseguir com o tratamento do paciente no ambiente prisional. 



    Ressalta que o decreto prisional não se sustenta, na medida em que o paciente é primário e faz parte do grupo de risco da Covid-19. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares. Subsidiariamente, pleiteia a prisão domiciliar do art. 318, II, do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    O julgado do Superior Tribunal de Justiça tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEBLIDADE EXTREMA POR DOENÇA GRAVE E IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 159 do RISTJ, não cabe sustentação oral no julgamento do agravo regimental. 



    2. Esta Corte Superior possui entendimento de ser possível a concessão de prisão domiciliar quando comprovada a debilidade extrema por doença grave, somada à impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não se constata no presente caso, consoante se extrai dos fundamentos do acórdão atacado. Ademais, entendimento em contrário, demandaria a análise de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. 



    3. Agravo regimental desprovido”



    Especificamente sobre o pedido de prisão domiciliar, o Ministro Ribeiro Dantas foi preciso ao apontar que:



    “Quanto à prisão domiciliar, embora esta Corte já tenha analisado a questão no habeas corpus já referenciado e não haver sequer notícias nos autos de pleito de prisão domiciliar ao Juízo processante, qual seja, Vara do Tribunal do Júri de Brasília, verifica-se que o Tribunal de origem analisou a matéria nos seguintes termos: 



    ‘Para embasar o presente pedido, o impetrante colaciona, entre outros documentos, cópia do decreto prisional (ID 31901667), decisão da Vara de Execuções Penais nos autos do pedido de providências de n° 0401846- 72.2020.8.07.0015 (ID 31901671), comprovante de vacinação contra a COVID-19 (ID 31901673), receituário médico, relatórios e laudos médicos (ID's 31901674, 31901675, 31901676, 31901677, 31901678, 31901679, 31901680 e 31901681), bem como mensagem eletrônica proveniente de siapenweb@seape. df. gov. br na qual se noticia o cancelamento do agendamento realizado para atendimento referente ao ora paciente. 



    De largada, em que pese não se tenha acostado aos autos o comprovante do mandado de prisão cumprido, a mencionada mensagem eletrônica informa que o paciente seria interno do Bloco 5. 



    Por outro lado, o exame atento da documentação colacionada quanto ao estado de saúde do paciente, embora revelasse ser ele portador de uma série de patologias e para as quais foram receitados diversos medicamentos (vide receituário de ID 31901674, cuja prescrição é datada de 03.01.2022 e relatório médico de ID 31901676, datado de 08.01.2022), novamente não atestava ser incompatível prosseguir-se com o tratamento no ambiente prisional. 



    Nesse cenário, e sem descuidar dos relevantes argumentos trazidos, bem como da documentação que comprovava ser o paciente portador de diversas doenças crônicas, esta Relatoria entendeu que se revelava prudente a oitiva da autoridade apontada como coatora, notadamente porque se alega que a decisão tomada no pedido de providências n° 0401846-72.2020.8.07.0015 teria suspendido as visitas e os agendamentos em razão do agravamento da questão sanitária referente à pandemia da COVID-19, de maneira que o interno não estaria podendo manter comunicação com sua família ou advogado, estando impossibilitado de receber a medicação da qual necessita. 



    É de se destacar que, ao requisitar as informações, determinou-se o envio das cópias dos documentos da decisão que indeferiu o pedido de liminar, e, sobretudo, dos documentos de ID's 31901674, 31901675, 31901676, 31901677, 31901678, 31901679, 31901680 31901681. As informações foram prestadas pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 32001646), noticiando que foi solicitada à Direção do Centro de Detenção Provisória II — CDP II — elaboração de relatório médico pela equipe de saúde prisional local, que encaminhou o seguinte relatório: O paciente do CDP2 Thiago Menezes Abreu relata HAS e DPOC desde a adolescência. 



    Relata uso de ablokplus. Relata ainda uso de medicações psicotrópicas. Queixa-se hoje de entorse em tornozelo direito há 15 dias, medicado. Solicitado à GEAIT entrar em contato com a família para trazer cópias de relatórios e receitas antigas, assim como ver a possibilidade de fornecimento das medicações não disponíveis na unidade. (ID 32001646, pág. 6). 



    Do relatório transcrito, firmado por médico da Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, não se observa a alegada incompatibilidade entre o encarceramento e o tratamento do qual o paciente necessita. 



    Aliás, o aludido relatório dá conta que foi solicitado contato com a família do encarcerado para que fornecessem os relatórios médicos e receitas antigos, bem como as medicações não disponíveis na unidade prisional. 



    Assim, não merece acolhida o argumento de ausência de contato da família-advogado com o paciente, bem como a afirmação que o Presídio não disporia de recursos para atendê-lo em suas necessidades. 



    Com efeito, deve ser rememorado que a prisão domiciliar, prevista no art. 318 do CPP, é modalidade especial de recolhimento, cabível em substituição à prisão preventiva, por questões humanitárias e excepcionais, elencadas nos incisos I a VI, do citado dispositivo legal. 



    Não havendo relatório médico que ateste a incompatibilidade do tratamento necessário ao paciente, ou a existência de grave risco decorrente da manutenção do seu encarceramento, forçoso concluir que não se revela adequada e imprescindível a substituição do encarceramento cautelar pela prisão domiciliar humanitária." (e-STJ, fls. 29-36). 



    Ora, esta Corte Superior possui entendimento de ser possível a concessão de prisão domiciliar quando comprovada a debilidade extrema por doença grave, somada à impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, o que não se constata no presente caso, consoante se extrai dos fundamentos do acórdão atacado.”



    Assim, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, a situação retratada não autoriza a concessão de habeas corpus, sendo inegável, como referido pelo STJ, que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar, por ora, a manutenção do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra.



    E, para divergir da conclusão acima expressa, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente